Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MÚTUO. RETENÇÃO, NA CONTA-SALÁRIO, DE 53% DA REMUNERAÇÃO DA CORRENTISTA AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO, A DESPEITO DE CLÁUSULA EXPRESSA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO À ORDEM DE 30%. ABUSIVIDADE. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CORRENTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Incontroverso que a instituição financeira debitou da conta salário do requerente, em setembro de 2020, o valor de R$ 1.458,65 (ID 25060342), para o pagamento de dívida decorrente de empréstimo bancário, o que correspondeu à retenção de 53% da remuneração do consumidor.
III. A retenção de valores diretamente depositados em conta bancária para o pagamento de empréstimo não pode atingir percentual maior do que 30% da remuneração do servidor, pena de comprometer sua subsistência, por não resguardar saldo suficiente ao custeio do mínimo existencial. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1887721/DF, DJE: 16.11.2020; TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1332295, DJE: 27.4.2021.
IV. Irretocável, nesse ponto, a sentença ora revista (condenação da instituição financeira à restituição da quantia debitada da conta salário do requerente em valor superior ao percentual de 30% – R$ 638,05).
V. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. Desse modo, a situação vivenciada pelo requerente (compreensível descontrole financeiro em razão da retenção de 53% de seu salário do mês de setembro de 2020, a despeito de cláusula expressa de limitação de desconto à ordem de 30% – ID 25062079, p. 5) supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.
VII. Por fim, razoável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que pudesse ser apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).